Tribunal: TJDFT
Processo: 0736596-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INOCUIDADE DA MEDIDA. DILIGENCIAMENTO MÍNIMO DO CREDOR NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para averiguação da existência de vínculo empregatício da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expedição de ofício ao CAGED é medida eficaz para a satisfação do débito na execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento de outras diligências pela exequente justifica o indeferimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema CAGED foi instituído como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da CLT, sendo utilizado para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas e programas sociais.
Eventual crédito de um devedor beneficiário de programa social ou empregado seria depositado em conta bancária, identificável pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, tornando a requisição de informações ao CAGED inócua.
As diligências realizadas pelo Poder Judiciário, como consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não eximem a parte credora de seu dever de buscar bens expropriáveis do devedor, conforme previsto no art. 798, inciso II, alínea "c" do CPC.
O deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear no seu potencial de efetividade e necessidade, sendo que a parte exequente não demonstrou ter esgotado todas as diligências necessárias para localizar bens da devedora.
A consulta ao CAGED foi corretamente indeferida por ser medida ineficaz e pela falta de demonstração de que outras diligências foram exauridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A expedição de ofício ao CAGED é medida inócua quando os possíveis créditos do devedor já podem ser identificados pelo sistema SISBAJUD.
O credor tem o dever de promover diligências próprias na busca de bens expropriáveis do devedor, não sendo suficiente a mera requisição ao CAGED sem demonstração de exaurimento de outras medidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019; Acórdão 1781442 07366024520218070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 03/11/2023.